Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707594-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M. M. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: C.G.R. AGRAVADA: FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FUBRAE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por M. M. A. D. S., representada por sua genitora, C.G.R., em face da decisão ID origem 187982621, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela n. 0707035-58.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB. O Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para determinar o afastamento da exigência da idade mínima, a fim de que o requerido seja compelido a autorizar a requerente a realizar as provas de conclusão do ensino médio, bem como a fornecer o Certificado de Conclusão de Curso. Nas razões recursais, a agravante informa que, apesar de estar cursando o ensino médio, foi aprovada no Curso de Odontologia na Universidade Católica de Brasília (27/2/24), na Faculdade Estácio (19/2/24) e no Centro Universitário do Planalto Central – UniCeplac (19/2/24). Noticia que pleiteou ao agravado a matrícula no curso supletivo do ensino médio, a fim de adiantar a sua formação e obter o respectivo Certificado de Conclusão. Relata possuir 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses. Afirma ser aluna exemplar, matriculada no Colégio Mackenzie, com ótimas médias escolares – inclusive superiores à média nacional informada pelo Ministério da Educação –, que possui bolsa de estudos em sua escola atual e conseguiu bolsa de 50% (cinquenta por cento) no curso da Universidade, bem como que possui a maturidade necessária para iniciar o ensino superior, a despeito de ser menor de 18 (dezoito) anos. Tece considerações sobre o direito constitucional à educação e sobre a inexistência de vedação à matrícula em instituição de ensino superior aos menores de 18 (dezoito) anos, já que o art. 5o, parágrafo único, inciso IV, do Código Civil – CC prevê que a colação de grau é hipótese de fim da incapacidade. Requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado ao agravado que a autorize a realizar as provas de conclusão do ensino médio no curso supletivo, bem como emita o certificado, histórico escolar e diploma em tempo hábil; e, c) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida, confirmando a providência requerida em sede liminar. Deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que admita a matrícula da agravante e que lhe assegure a realização dos exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio, bem como que emita o Certificado de Conclusão do Ensino Médio – ou documento equivalente – em caso de aprovação, até o dia 1o/3/2024 e não conheci o recurso no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, pois conforme ID 187982621 o benefício já foi obtido no Juízo de origem (ID 56325839). Não recolhido preparo, pois foi concedida gratuidade de justiça no primeiro grau (ID 187982621). Sem contrarrazões (ID 57205335). Manifestação da Procuradoria de Justiça do MPDFT é pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, devendo o presente recurso ser julgado prejudicado (ID 61673833). Foi prolatada sentença nos autos de origem (ID 191805275 na origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 03/04/2024, foi prolatada sentença nos autos de origem n. 0707035-58.2024.8.07.0001 (191805275 na origem) julgando o mérito da ação com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil. A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Assim, verifica-se que ocorreu a perda do objeto no presente agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, nada havendo a rever na decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, devido à perda do objeto de seu objeto, por conseguinte, tem-se que restou prejudicado. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250, § 1o do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator